Tribunal: TCU
Processo: 008.312/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto consistia no apoio a espaços públicos de inclusão digital no Município de Brejo do Piauí - PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 48/2015 (Siafi 826166), cujo objeto consistia no apoio a espaços públicos de inclusão digital no Município de Brejo do Piauí - PI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edson Ribeiro Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edson Ribeiro Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/4/2016 78.618,00 Débito 13/10/2021 5.816,21 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Edson Ribeiro Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.